Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004246-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64270531, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de JADER RIBEIRO GONZALES JÚNIOR e MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 65898841). Verifica-se dos autos que a execução foi extinta em relação aos substituídos ENEDINO RODRIGUES DO NASCIMENTO (ID: 12141159), JOSÉ BELARMINO DA GAMA FILHO, ELIZABETH REGINA FÉLIX, GERMANA ELVIRA DE PAULA BEZERRA DE MENEZES, EDILEUZA SOUSA RIBEIRO ALCANTARA (ID: 52618841) e MARCO ANTÔNIO PEREIRA (ID: 63690856). Nos ID: 32598763 e 40129440, a COORPRE juntou ofícios comunicando o pagamento dos precatórios expedidos em favor dos substituídos JOÃO MASCARENHA DE SOUZA e FRANCISCO FERNANDES DA SILVA. No ID: 67060465, o exequente declarou ciência dos ofícios da COORPRE e requereu a extinção da execução quanto aos substituídos JOÃO MASCARENHA DE SOUZA e FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, ante a comprovação do cumprimento da obrigação. O DISTRITO FEDERAL manifestou ciência do expediente da COORPRE (ID:67125075). No que diz respeito ao pedido de ID: 64270531, verifica-se que foram expedidos os precatórios em favor de MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA e JADER RIBEIRO GONZALES JÚNIOR (ID: 46936254 e 46936255). Os honorários sucumbenciais foram satisfeitos (ID: 51623387). Pois bem. Quanto ao pedido de ID: 67060465, realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOÃO MASCARENHA DE SOUZA, FRANCISCO FERNANDES DA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 16 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR